Tribunal: STF
Processo: RHC 118100
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. PRECEDENTES. CRIMES PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 306 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus, em razão da ausência de previsão legal e regimental. Precedentes: HC 94.451-EDv, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/11/2010; HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 20/11/2009; HC 8.8249-EDv/AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 30/03/2007; HC 84.627/SP, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 22/10/2004; RHC 83.242-AgR/AM, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 28/11/2003.



    2. In casu, a) A defesa do recorrente opôs embargos de divergência contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do Recurso Ordinário em habeas corpus. Os embargos de divergência não foram conhecidos, em razão do seu não cabimento. b) Segundo a denúncia, o recorrente teria conduzido veículo automotor com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida e, por conseguinte, colidido com um outro automóvel, causando lesões corporais na passageira deste. Destarte, a conduta descrita na peça acusatória amolda-se, em tese, ao tipo penal dos artigos 306, caput, e 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, eventual dilação probatória ocorrerá durante o curso da ação penal.



    3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.